Tribunal: TRF3
Processo: 5001376-72.2024.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
427/575)

5001376-72.2024.4.03.6143

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001376-72.2024.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DERPF/SPO)

APELADO: ELIEUSA DE PINHO GUEDES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BANDEIRA PEREIRA JUNIOR - RS111741-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. BENEFÍCIO ESPECIAL (LEI No 12.618/2012) QUALIFICADO COMO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA SANAR OMISSÕES FORMAIS, MANTIDO O ACÓRDÃO (APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS; MANTIDA A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA).

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional em face de acórdão da Sexta Turma que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, reconhecendo a isenção do imposto de renda sobre o denominado Benefício Especial (Lei no 12.618/2012) em razão de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I (a) Alegada omissão quanto à natureza jurídica do Benefício Especial, sustentando a embargante tratar-se de verba de caráter compensatório/ressarcitório e não de provento previdenciário, com pretensão de afastar a aplicação da isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

(b) Alegada omissão quanto à incidência do imposto de renda sobre a verba, com referência, pela embargante, a dispositivos e entendimentos administrativos mencionados na peça.

(c) Prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante (art. 3o, § 6o, V, da Lei no 12.618/2012; art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e art. 111, II, do CTN).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

No acórdão embargado, houve manifestação específica sobre as questões essenciais: consignou-se que o Benefício Especial, em sua essência, possui natureza previdenciária, por ter base no histórico contributivo do servidor e fato gerador na inatividade, funcionando como complemento aos proventos oficiais.

Também se registrou que a isenção encontra fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como no art. 35, § 4o, III, do Decreto no 9.580/2018, que explicita a aplicação da isenção à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Afastou-se interpretação que excluísse o Benefício Especial da norma isentiva, por implicar esvaziamento da regra e violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição Federal), gerando desigualdade entre servidores em situação equivalente quanto à moléstia grave.

Concluiu-se inexistir omissão substancial, mas, para plena higidez formal e para afastar alegações de omissão meramente formal relativas a menções pontuais e ao prequestionamento, acolheram-se os embargos apenas para integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos no resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões formais, integrando ao acórdão as considerações constantes da fundamentação transcrita; permanece inalterado o dispositivo: "Apelação e Remessa Necessária desprovidas; mantida sentença concessiva da segurança."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; art. 35, § 4o, III, do Decreto no 9.580/2018; art. 150, II, da Constituição Federal; art. 3o, § 6o, V, da Lei no 12.618/2012; art. 111, II, do CTN.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência consolidada acerca da natureza e dos limites dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001376-72.2024.4.03.6143

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE PESSOAS FÍSICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DERPF/SPO)

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BANDEIRA PEREIRA JUNIOR - RS111741-A

APELADO: ELIEUSA DE PINHO GUEDES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de peças processuais relativas a embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) e às contrarrazões apresentadas pela embargada, Elieusa de Pinho Guedes.

Nos embargos de declaração a União alega omissão no acórdão quanto à natureza jurídica do Benefício Especial previsto na Lei no 12.618/2012, sustentando que o benefício possui caráter compensatório/ressarcitório e não configura provento previdenciário, de modo que não seria aplicável a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. A peça invoca despacho/pareceres administrativos (Despacho do Consultor‐Geral da União no 43/2020 e Parecer JL‐3) e aponta entendimento de que a fórmula de cálculo demonstra caráter compensatório.

Argumenta, ainda, que o benefício implica acréscimo patrimonial assemelhado a lucros cessantes, atraindo a incidência do Imposto de Renda, e menciona dispositivo da Lei no 12.618/2012 (art. 3o, §6o, inciso referido na peça) que, segundo a União, expressamente sujeita o benefício ao IR. Pleiteia o saneamento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados (art. 3o, §6o, V da Lei no 12.618/2012; art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e art. 111, II, do CTN), para fins recursais.

Nas contrarrazões a embargada sustenta que os embargos não apontam obscuridade, contradição ou omissão, limitando‐se a rediscutir matéria de mérito já apreciada pelo acórdão, o que é inadequado para embargos declaratórios.

Afirma que o acórdão reconheceu amparo legal à isenção (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e art. 35, II, §4o, III, do Decreto no 9.580/2018) e qualificou o Benefício Especial como complementação de aposentadoria, tornando irrelevante a nomenclatura “compensatória”. Invoca precedentes citados em defesa da aplicação da isenção a complementações de aposentadoria e requer a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal — Fazenda Nacional, em face do acórdão da Egrégia Sexta Turma que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, a qual reconheceu a isenção do imposto de renda sobre o denominado “Benefício Especial” (Lei no 12.618/2012) em razão de moléstia grave.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão quanto à natureza jurídica do Benefício Especial (alegando caráter compensatório/ressarcitório e não previdenciário), quanto à incidência do imposto de renda sobre a verba e quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados, requerendo o saneamento das omissões e o prequestionamento dos dispositivos arrolados.

É o relatório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada sobre a natureza e os limites dos embargos de declaração, cabe ao recurso sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio para rediscussão de matéria de mérito já apreciada.

No exame do acórdão embargado, constata‐se que a Corte já se manifestou, de forma específica, sobre as questões essenciais suscitadas pela embargante. Transcrevo, literalmente, os trechos relevantes da fundamentação do acórdão:

"A análise deve ultrapassar o nominalismo jurídico: o Benefício Especial é, na essência, de natureza previdenciária, pois tem como base o histórico contributivo do servidor e tem por fato gerador a inatividade, funcionando como complemento aos proventos oficiais (INSS ou regime próprio limitado ao teto)."

"A isenção solicitada encontra fundamento no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 (isenção para proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave) e no Decreto no 9.580/2018 (art. 35, § 4o, III), que explicita a aplicação da isenção à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão."

"Sustentação de que interpretar a norma de modo a excluir o Benefício Especial seria esvaziar a norma e violar o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF), gerando desigualdade entre servidores em situação eqüivalente quanto à moléstia grave."

Além disso, o dispositivo do acórdão foi assim consignado: "Apelação e Remessa Necessária desprovidas; mantida sentença concessiva da segurança."

Diante disso, verifica‐se que o acórdão apreciou a natureza jurídica do Benefício Especial e a aplicabilidade da norma isentiva (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 c/c o Decreto), afastando a pretensão de interpretação que excluiria a isenção. Não se trata, portanto, de omissão substancial sobre os pontos centrais arguidos, mas de pretensão de rediscutir matéria já decidida.

Todavia, para plena higidez formal do julgado e para afastar quaisquer alegações de omissão meramente formal relativas a menções pontuais e ao prequestionamento, acolho os embargos de declaração para sanar omissões formais, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento, integrando a fundamentação indicada pelo acórdão com as referências transcritas acima, mantendo inalterado o pronunciamento sobre o mérito.

Ante o exposto, acolhem‐se os embargos de declaração opostos pela União Federal — Fazenda Nacional, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões formais apontadas, integrando ao acórdão as considerações já constantes da fundamentação transcrita; permanece inalterado o dispositivo que assim decidiu: "Apelação e Remessa Necessária desprovidas; mantida sentença concessiva da segurança." Providenciem‐se as comunicações e publicações legais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. BENEFÍCIO ESPECIAL (LEI No 12.618/2012) QUALIFICADO COMO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA SANAR OMISSÕES FORMAIS, MANTIDO O ACÓRDÃO (APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS; MANTIDA A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA).

I. CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional em face de acórdão da Sexta Turma que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva da segurança, reconhecendo a isenção do imposto de renda sobre o denominado Benefício Especial (Lei no 12.618/2012) em razão de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I (a) Alegada omissão quanto à natureza jurídica do Benefício Especial, sustentando a embargante tratar-se de verba de caráter compensatório/ressarcitório e não de provento previdenciário, com pretensão de afastar a aplicação da isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

(b) Alegada omissão quanto à incidência do imposto de renda sobre a verba, com referência, pela embargante, a dispositivos e entendimentos administrativos mencionados na peça.

(c) Prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante (art. 3o, § 6o, V, da Lei no 12.618/2012; art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e art. 111, II, do CTN).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

No acórdão embargado, houve manifestação específica sobre as questões essenciais: consignou-se que o Benefício Especial, em sua essência, possui natureza previdenciária, por ter base no histórico contributivo do servidor e fato gerador na inatividade, funcionando como complemento aos proventos oficiais.

Também se registrou que a isenção encontra fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como no art. 35, § 4o, III, do Decreto no 9.580/2018, que explicita a aplicação da isenção à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Afastou-se interpretação que excluísse o Benefício Especial da norma isentiva, por implicar esvaziamento da regra e violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição Federal), gerando desigualdade entre servidores em situação equivalente quanto à moléstia grave.

Concluiu-se inexistir omissão substancial, mas, para plena higidez formal e para afastar alegações de omissão meramente formal relativas a menções pontuais e ao prequestionamento, acolheram-se os embargos apenas para integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos no resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pela União Federal – Fazenda Nacional, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões formais, integrando ao acórdão as considerações constantes da fundamentação transcrita; permanece inalterado o dispositivo: "Apelação e Remessa Necessária desprovidas; mantida sentença concessiva da segurança."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; art. 35, § 4o, III, do Decreto no 9.580/2018; art. 150, II, da Constituição Federal; art. 3o, § 6o, V, da Lei no 12.618/2012; art. 111, II, do CTN.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência consolidada acerca da natureza e dos limites dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela União Federal - Fazenda Nacional, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões formais apontadas, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão